Tribunal: STF
Processo: ARE 1322836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, AJUIZADA PELA PROMITENTE VENDEDORA EM FACE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR, FUNDAMENTADA NO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PEDIDO DE RESCISÃO NA FORMA DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL, CONFORME CLÁUSULA QUINTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC, CONDENANDO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECORRE A PARTE AUTORA REQUERENDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL. APELO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO DEMONSTRA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ADEMAIS, REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE AUTORA QUE RECONHECE, EM SEU DEPOIMENTO PESSOAL, A REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE VENDA DAS COTAS DA SUA EMPRESA, QUE NÃO SE CONCRETIZOU POR FALTA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR DO RÉU, PARTE MAIS FRÁGIL NA RELAÇÃO DE CONSUMO, EM RAZÃO DA SUA VULNERABILIDADE, QUE SOUBESSE QUE O NEGÓCIO NÃO SE CONCRETIZOU E QUE O PAGAMENTO FEITO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO, NÃO ESTIVESSE SENDO REALIZADO A QUEM DE DIREITO, OU SEJA, A AQUELE QUE FIGURAVA COMO REPRESENTANTE LEGAL DA AUTORA NO MOMENTO DO PAGAMENTO, SENDO APLICÁVEL AO CASO A TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SEM MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS PORQUANTO JÁ ARBITRADOS NO PATAMAR MÁXIMO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXII, XXIII e LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente